Tribunal: TJES
Processo: 5008114-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008114-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO NEVES DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008114-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO NEVES DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSTERIOR EXAME DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. MOROSIDADE NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o paciente não comprovou que está preso em caráter preventivo há um ano sem ter havido audiência. Nada obstante, a autoridade coatora informou que houve manifestação acerca da prisão em decisão proferida no dia 13/6/2024, razão pela qual eventual vício processual na análise da legalidade do cárcere cautelar resta superado.

2. Diante das informações prestadas, não ficou evidenciada morosidade provocada pelo Estado-Juiz hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Ademais, trata-se de ação penal envolvendo três réus e que visa a apuração de três crimes distintos, razão pela qual, o transcurso do prazo de um ano da prisão não pode ser considerado irrazoável à luz das especificidades do caso concreto.

3
.

Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008114-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO NEVES DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO NEVES DIAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002681-05.2023.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente desde 15/7/2023 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente está preso há mais de onze meses sem ter havido audiência; (ii) a prisão é ilegal em razão da configuração de excesso de prazo; (iii) foi requerida a revogação da prisão, mas a autoridade coatora não se manifesta há onze meses acerca do pedido.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão da autoridade coatora, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, a defesa técnica colacionou aos autos somente cópia do mandado de prisão e da resposta à acusação.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Nesse sentido, o paciente não comprovou que está preso em caráter preventivo há um ano sem ter havido audiência. Nada obstante, a autoridade coatora informou que houve manifestação acerca da prisão em decisão proferida no dia 13/6/2024, razão pela qual eventual vício processual na análise da legalidade do cárcere cautelar resta superado.

Em relação à tese de excesso de prazo, esta deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que
a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais
. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Com efeito, ao prestar informações, a autoridade coatora informou que foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24/7/2024.

Diante das informações prestadas, não ficou evidenciada morosidade provocada pelo Estado-Juiz hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Ademais, trata-se de ação penal envolvendo três réus e que visa a apuração de três crimes distintos, razão pela qual, o transcurso do prazo de um ano da prisão não pode ser considerado irrazoável à luz das especificidades do caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)